Tribunal: TJDFT
Processo: 0756165-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROJETO LUMINOTÉCNICO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. LIMITES DA COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu o cumprimento parcial da obrigação (projeto) e determinou que a executada forneça os bens previstos no contrato original, condicionando o ato ao esclarecimento do pagamento do saldo devedor pela exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a determinação de entrega de materiais constantes no contrato original extrapola os limites da coisa julgada ou se constitui desdobramento necessário da obrigação de refazer o projeto luminotécnico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença deve guardar fidelidade ao título executivo, mas este deve ser interpretado de forma sistêmica e em consonância com a natureza do negócio jurídico original (fornecimento de materiais e projetos).
4. A obrigação de refazer projeto luminotécnico nos termos do contrato abrange o fornecimento dos itens necessários à sua execução, sob pena de esvaziamento da utilidade do provimento jurisdicional.
5. A ausência de fixação imediata de multa e a exigência de que a exequente comprove como quitará o débito remanescente preservam o equilíbrio contratual e o sinalagma, afastando o risco de enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A obrigação de refazer projeto técnico prevista em título executivo judicial, quando vinculada a contrato de fornecimento de insumos, compreende a entrega dos materiais necessários à viabilização do projeto, devendo-se observar a reciprocidade das obrigações pendentes para preservar o equilíbrio contratual.